Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA PÓS-MORTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSA PELO JULGADOR. CAUSA COMPLEXA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA ANULADA.
1. A ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-morte exige a produção de prova ampla, necessária para a demonstração da ocorrência de vínculo íntimo afetivo, de modo que não é dado ao julgador formar sua convicção tão somente pelas alegações das partes e por sua oitiva em audiência, dado os interesses envolvidos.
2. É reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa porque indeferida a oitiva de testemunhas e julgado improcedente o pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-morte com base tão somente no depoimento das partes.
3. Sentença anulada para ser determinado o retorno dos autos à origem e ser dada às partes a oportunidade de produzir prova oral.
4. Apelo provido. Sentença anulada.